Tribunal: TJES
Processo: 5001443-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Reintegração
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001443-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAGUACU
AGRAVADO: LEIZIANI DE OLIVEIRA AMORIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001443-67.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAGUACU

AGRAVADO: LEIZIANI DE OLIVEIRA AMORIM

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO STEFENONI GUERRA - ES9361-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARINA E SILVA ROGERIO - ES22051

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAUGUAÇU
em face de r. decisão (cópia às fls. 05/09 do evento 1076048), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que, na ação ordinária movida por
LEIZIANI DE OLIVEIRA AMORIM
em desfavor da municipalidade, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/08 do evento 1076044, em resumo, o ente público argumenta que:
(I)
o Tribunal Superior do Trabalho fixou a tese de ser “
inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
” (fl. 05;
(II)
“
o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante com contrato temporário não se coaduna com a finalidade da Lei 6.019/74, que é a de atender a situações de forma excepcionais, para as quais não há expectativa de continuidade da relação ou mesmo de prestação de serviços com pessoalidade.
” (fl. 06); e que
(III)
“
a trabalhadora temporária, contratada pelo Fundo municipal de Saúde de Itaguaçu, contrato individual, nos termos da Lei n° 6.019/1974 e Lei Municipal nº 1.001/2005, ainda que gestante, não possui a garantia provisória no emprego prevista no art. 10, do ADCT, isto é, desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto, sendo possível a rescisão do contrato de trabalho.
” (fl. 07).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

No evento 1083915, deferi efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostada às fls. 01/07 do evento 1157509, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, porque “
o ordenamento jurídico brasileiro consagra o direito à estabilidade da trabalhadora gestante desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.
” (fl. 06).

Leiziani de Oliveira Amorim interpôs agravo interno às fls. 03/10 do evento 1157528, pois:
(a)
“
Após tomar conhecimento de seu estado gravídico, imediatamente protocolou a informação de sua gestação ao empregador, gerando o Processo Administrativo nº 000356/2021, requerendo a reintegração ao cargo anteriormente exercido, sendo este pedido INDEFERIDO.
” (fl. 04);
(b)
“
não resta dúvida que quando da dispensa a Agravante já se encontrava gestante e, por consequência, gozava estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b, dos ADCT, independentemente de tal gestação ser de seu e/ou de conhecimento do empregador.
” (fl. 05);
(c)
“
a estabilidade provisória a gestante é um instituto social destinado a proteger a gestação em todos os seus aspectos e a proteção ao emprego garantida pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso I.
” (fl. 08).

Dessarte, requer a reforma da decisão liminar do agravo de instrumento, de modo a assegurar o retorno à designação temporária.

A municipalidade apresentou contrarrazões ao agravo interno às fls. 01/05 do evento 1399633, tendo pugnado pelo improvimento do recurso, vez que “
a Agravante, pretende antecipar os efeitos do julgamento o agravo de instrumento, que suspendeu os feitos da antecipação da precária tutela aferida em sede de primeiro grau,
'
forçando
'
a revisão do julgado proferido sem apresentar nenhuma questão de ordem sobre o processamento do célere feito.
” (fls. 04/05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAUGUAÇU
em face de r. decisão (cópia às fls. 05/09 do evento 1076048), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, que, na ação ordinária movida por
LEIZIANI DE OLIVEIRA AMORIM
em desfavor da municipalidade, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o Supremo Tribunal Federal “
tem firmado sua jurisprudência no sentido de que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória no emprego desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto
” (fl. 07 do evento 1076048).

Por isso, determinou que a municipalidade restabeleça o contrato temporário da requerente/agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, “
com percebimento de salários e vantagens naturais do contrato a contar da sua rescisão, pelo período constitucional de estabilidade de até 120 (cento e vinte) dias após o parto
” (fl. 08 do evento 1076048).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso XI, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste momento processual, observa-se que Leiziani de Oliveira AMorim foi contratada temporariamente para exercer a função de técnica de enfermagem na rede pública de saúde de Itaguaçu, precisamente no período de 01º de maio de 2019 a 31 de dezembro de 2010 (fl. 24 do evento 1076048).

A designação temporária foi prorrogada entre 01º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 (fl. 25 do evento 1076048).

Como é cediço, o Poder Público tem o dever de conferir à gestante licença (artigo 7º, inciso XVIII, da CF) e a estabilidade provisória (artigo 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT) desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto
1
, desde que tal fato não importe na postergação da avença por prazo determinado.

Os servidores temporários “
na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos
”, bem como que “
a própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes
”
2
, portanto, prorrogar a contratação pelo simples fato da gravidez descaracterizaria o instituto.

Na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, é assente o entendimento de que não é cabível postergar a vigência dos contratos temporários por conta da garantia constitucional de estabilidade conferidas às gestantes, vide os seguintes julgados:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. GESTANTE. TRABALHO TEMPORÁRIO (LEI 6.019/74). GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 244 DO TST. Não é possível equiparar o contrato por prazo determinado, referido no item III da Súmula nº 244 do TST, ao de trabalho temporário, regido pela Lei nº 6.019/74, que apenas pode ser firmado nas situações excepcionais de atendimento de necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços, não gerando expectativa de continuidade. Em tais hipóteses, não subsiste o direito à garantia provisória de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Precedentes desta Primeira Turma. Recurso de revista conhecido e provido. (RR – 1163-28.2014.5.09.0655, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de Julgamento: 15/03/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/03/2017)

RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. GESTANTE. TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI 6.019/74. GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO. SÚMULA 244, III, DO TST. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante entendimento recente desta Primeira Turma, o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante não se coaduna com a finalidade da Lei 6.019/74, que é a de atender a situações excepcionalíssimas, para as quais não há expectativa de continuidade da relação ou mesmo de prestação de serviços com pessoalidade. 2. No caso, a empregada foi admitida mediante contrato temporário, nos moldes da Lei 6.019/74. 3. Assim, não se cogita de prorrogação do liame, por força de garantia provisória de emprego à trabalhadora gestante. 4. Ressalte-se que, tanto os precedentes que orientaram a redação da Súmula 244, III, do TST, quanto às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se atém às particularidades que envolvem o trabalho temporário previsto na Lei 6.019/74, não havendo como equipará-lo às demais hipóteses de contratação a termo. Recurso de revista não conhecido. (RR – 5639-31.2013.5.12.0051, Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/06/2016)

Impende destacar que a rescisão do contrato temporário da apelada ocorreu anteriormente à confirmação da gravidez, na medida em que o exame de sangue foi realizado no dia 07 de janeiro de 2021 (fl. 05 do evento 1076175), inexistindo no feito comprovação de que a Administração Pública conhecia a situação da recorrida.

Aliás, o exame de ultrassonografia – realizado no dia 22 de janeiro de 2021 (fl. 04 do evento 1076175) - o referido exame médico denota que a agravada estava no início da gestação, pois o feto tinha aproximadamente 03 (três) semanas no momento em que foi encerrada a designação temporária, situação fática que reforça a boa-fé da municipalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DESCONHECIMENTO DO ESTADO GRAVÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA ARBITRÁRIA. ART. 10, II, B, ADCT. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que as servidoras públicas contratadas por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
2 – Na hipótese vertente, colhe-se dos autos que não houve dispensa arbitrária da servidora temporária em razão da sua condição gravídica, havendo a autora/apelante pedido demissão voluntária do cargo que exercia com servidora da Secretaria de Saúde Estadual – SESA, sem ter conhecimento de que no momento da rescisão do contrato de trabalho já encontrava-se grávida.
3 – Conforme bem observado pelo Magistrado Singular, inexiste nos autos, qualquer alegação que diga respeito a uma coação ou qualquer outra conduta ilegal praticada pelo Requerido, sobressaindo que o pedido de demissão da Requerente foi de ordem pessoal, sem qualquer pressão por parte do Estado.
4 – Destarte, considerando que o artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias oferece à empregada gestante proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, não faz jus a apelante à pretendida indenização decorrente de estabilidade gestacional
. 5 – Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença vergastada. 6 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0007913-74.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/04/2018; DJES 25/04/2018)

Ademais,
não se deve confundir a proteção constitucional conferida à gestante,
que
a resguarda da rescisão imotivada do contrato de trabalho,
mas
não assegura que o seu contrato temporário perdure por prazo além do pactuado
. Nessa linha de entendimento, destaco julgados dos egrégios Tribunais de Justiça de São Paulo e de Santa Catarina:

APELAÇÃO. Ação ordinária. Servidora contratada por prazo determinado, dispensada ao cabo do período de contratação. Alegação de que o fato de que estava grávida lhe conferiria direito à estabilidade, assim como a licença gestante de 180 dias. Ausência de provas de que a autora houvesse pedido a prorrogação do contrato.
Impossibilidade de se reconhecer estabilidade não requerida oportunamente, ou de se conceder licença-gestante cujo termo inicial se situaria depois do fim do contrato temporário. Improcedência bem decretada. Sentença mantida na forma do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Apelo desprovido. (TJSP; APL 1001651-10.2016.8.26.0125; Ac. 10894933; Capivari; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 18/10/2017; DJESP 01/11/2017; Pág. 3029)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO. ACT DA REDE ENSINO ESTADUAL. PROFESSORA QUE FICOU GRÁVIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO PACTUADO. ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 10, II, DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
"A dispensa de empregada gestante ao término do prazo do contrato de trabalho não é "arbitrária ou sem justa causa" (ADCT, art. 10, II, b). A gravidez não assegura a prorrogação do contrato ou o pagamento dos salários após o seu término"
(AC n. 2004.015223-0, des. Newton trisotto). (TJSC; AC 2009.001303-5; Capital; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Subst. Ricardo Roesler; DJSC 08/07/2009; Pág. 427)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
3
o agravo interno (evento 1157528) que visava combater a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

1
RE 634.093 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 7-12-2011.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 620.

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – ESTABILIDADE DA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO ENCERRADO – IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – BOA-FÉ DO ENTE PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Não é cabível postergar a vigência dos contratos temporários por conta da garantia constitucional (art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT) de estabilidade conferidas às gestantes.

2.
Não se deve confundir a proteção constitucional conferida à gestante, que a resguarda da rescisão imotivada do contrato de trabalho, mas não assegura que o seu contrato temporário perdure por prazo além do pactuado.

3.

A agravada estava no início da gestação, pois o feto tinha aproximadamente 03 (três) semanas no momento em que foi encerrada a designação temporária, situação fática que reforça a boa-fé da municipalidade.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada Agravo interno prejudicado ante a análise do mérito do agravo de instrumento.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.